Tribunal: TJDFT
Processo: 0735416-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735416-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VLADIMIR FERREIRA SEGUTI AGRAVADO: CARLA MICHELLI SANTOS SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada de urgência, interposto por Vladimir Ferreira Seguti com a finalidade de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação de alienação judicial de bens, n. 0732130-95.2021.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência consistente na determinação de suspensão/paralização total das obras empreendidas no lote que pertence às partes. A decisão agravada ostenta o seguinte teor (ID 105227944, na origem): Recebo a emenda de ID’s 104636263, 104636265, 104636266, 104636268, 105046095 e 105046096. Com relação à tutela de urgência, as provas documentais, que instruíram a exordial, não conduzem, nesta fase inicial do procedimento, à probabilidade do direito alegado na petição inicial para fins de concessão da tutela de urgência, prevista no art. 300, do CPC. Isso porque, nos termos do art. 1.314 do Código Civil, o condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, exercendo sobre ela todos os direitos compatíveis com a indivisão, o que não ilide, nem prejudica o direito do coproprietário privado da fruição da coisa de pleitear ressarcimento em virtude de seu uso exclusivo pelo outro condômino. Com esse fundamento, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência constante da inicial, item II, pág. 6, ID 102966812. No mais, trata-se de pedido de alienação judicial de coisa comum, que deve observar o procedimento especial de jurisdição voluntária, conforme disposto no art. 725, inciso IV, do CPC. Cite-se a parte ré para, querendo, se manifestar sobre o pedido inicial no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 721 do CPC. Caso não seja efetivada a citação no(s) endereço(s) informado(s) na inicial, fica, desde já, deferida a busca de novos endereços, nos sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário, de modo a viabilizar a diligência. Considerando a inexistência de outros condôminos, deixo de determinar a citação de outros interessados. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Intimem-se. Nas razões do recurso, alega o agravante que ajuizou ação de extinção de condomínio com pedido de antecipação de tutela de urgência. Relata que manteve com a agravada união estável no período de janeiro de 2014 a outubro de 2018, e que o imóvel situado no lote 23, conjunto 25, quadra 01, Condomínio Estância Quintas da Alvorada foi partilhado na proporção de 50% para cada parte, conforme sentença proferida nos autos n. 0726865-38.2019.8.07.0016. Afirma que a agravada está construindo no lote, usufruindo exclusivamente do imóvel que pertence a ambos. Defende a obra que está sendo realizada vai interferir no valor final do imóvel o que pode causar problemas na divisão de valores. Aduz que a agravada está descumprindo o que dispõe o art. 1.314 do CC e o art. 934, II, do CPC. Por fim, pugna pelo deferimento de medida antecipatória a fim de que seja determinada a suspensão da construção que está em andamento no lote até a decisão final nos autos da ação principal. Preparo regular efetuado. Esse é o relatório. Decido. O caput, do artigo 995, do Código de Processo Civil, dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 303 do CPC. Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que o autor, ora agravante, requereu, em sede de tutela antecipada antecedente, a determinação de suspensão da obra erigida pela agravada em lote comum por definição da partilha de bens. O pedido principal consiste em extinguir o condomínio com a alienação judicial do lote 23, conjunto 25, quadra 01, Condomínio Estância Quintas da Alvorada e de dois veículos. Os referidos bens constam da sentença e formal de partilha (ID 102966819) como sendo de propriedade comum do agravante e da agravada, na proporção de 50% para cada. A sentença que determinou a partilha transitou em julgado em 18 de agosto de 2020. Nesse caso, enquanto não alienado o imóvel, incide o que dispõe o art. 1.319 do Código Civil: Cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou. E nenhum dos condôminos pode alterar a destinação da coisa comum, nem dar posse, uso ou gozo a estranhos, sem o consenso dos outros, conforme dispõe o art. 1.314, parágrafo único, do CC. Verifica-se que a parte agravada ainda não foi citada e a dilação probatória não se mostra possível nesta via recursal que possui cognição não exauriente. Pela ausência da demonstração simultânea dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência vindicada, especialmente a demonstração de risco de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, não é possível, neste momento processual, conceder o pedido antecipado em caráter antecedente, apesar da aparente probabilidade do direito do agravante. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de urgência. Comunique-se ao juízo da causa, dispensadas as informações. Deixo de intimar a parte agravada porque ainda não citada no processo de origem. Comunique-se ao juízo da causa. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator